Tribunal: TJMT
Processo: 1012303-91.2021.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012303-91.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADONIRAN JOSE BARBOSA - CPF: 345.424.771-34 (APELADO), KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE CHEFE DO MTPREV (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LINDINAURA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 929.983.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS RECONHECIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA – APURAÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DOS TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – RECURSO PROVIDO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO.

1. A apuração do
quantum
devido ao servidor, em razão da existência de diferença salarial decorrente da promoção com efeitos retroativos reconhecida em anterior mandado de segurança, deve ocorrer na fase de liquidação de sentença.

2. Para fixação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios, deve ser observado o disposto nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

4. Recurso provido. Honorários advocatícios fixados de ofício,
nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na ação de cobrança n. 1012303-91.2021.8.11.0040 proposta por
ADONIRAN JOSÉ BARBOSA
, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento do montante de R$ 89.702,54 (oitenta e nove mil setecentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Não houve condenação relativa a honorários advocatícios.

O apelante afirma que a sentença acolheu o cálculo apresentado pelo apelado, todavia não considerou o equívoco quanto aos proventos que são proporcionais e não integrais, bem como o fato de que a antecipação da gratificação natalina não integra a remuneração.

Assevera que, além da inclusão de juros moratórios antes da citação, os índices de correção monetária e de juros de mora estão em dissonância com os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ. Ainda não se observou o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para determinar que os valores devidos sejam apurados em liquidação de sentença, observado os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, assim como o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 212427438, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 216922171, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na ação de cobrança n. 1012303-91.2021.8.11.0040 proposta por
ADONIRAN JOSÉ BARBOSA
, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento do montante de R$ 89.702,54 (oitenta e nove mil setecentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Na origem, ADONIRAN JOSÉ BARBOSA propôs ação de cobrança contra o ESTADO DE MATO GROSSO

com a finalidade de receber a diferença de proventos relativos ao período de 2016 a julho de 2021 que seria devida ao servidor, em razão do reconhecimento judicial do pedido de promoção à graduação de Segundo-Sargento da Polícia Militar retroativa a 5.9.2012 (sentença proferida, em 6.10.2020, nos autos do mandado de segurança n. 1059504-47.2019.8.11.0041).

No caso, não obstante o apelante tenha reconhecido o direito ao recebimento da diferença de proventos em razão da promoção com data retroativa a 5.9.2012, não autoriza o enriquecimento sem causa do apelado que decorreria do erro na base de cálculo da diferença salarial, uma vez que calculou como se percebesse proventos integrais, todavia foi transferido para a reserva remunerada com proventos proporcionais correspondentes a 97,33% (noventa e sete inteiros e trinta e três centésimos por cento) do subsídio (Id. 212425899 – Pág. 8).

Ademais, a diferença dos proventos em relação à antecipação de 50% (cinquenta por cento) da gratificação natalina deve observar o referido percentual, de modo a evitar o pagamento em dobro em favor do servidor.

Dessa forma, a apuração do
quantum
devido ao apelado deve ser objeto de liquidação de sentença, observados os parâmetros acima estabelecidos.

Quanto à atualização do débito, constata-se que a sentença fixou o INPC como índice de correção monetária e determinou a incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, logo o fez em dissonância com os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.

Por se cuidar de salário de servidor público, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Por fim, a omissão da sentença em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios autoriza o Tribunal a fazê-lo, por se tratar de matéria de ordem pública, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

“
Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes
.” (STJ – AgInt no AREsp 1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16.10.2023, DJe 19.10.2023).

De resultado, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para: i) determinar que o
quantum
devido ao servidor seja apurado em liquidação de sentença, observados os proventos proporcionais correspondentes a 97,33% (noventa e sete inteiros e trinta e três centésimos por cento) da diferença de subsídio entre as graduações de Segundo-Sargento e Terceiro-Sargento da Polícia Militar, bem como o cálculo proporcional da antecipação de 50% (cinquenta por cento) da gratificação natalina; e ii) determinar a incidência do IPCA-E para correção monetária e dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios. A partir de 9.12.2021, a incidência da taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

De ofício, determino que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024